Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600543-44.2020.6.16.0148
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
AIME. IMPROCEDÊNCIA. VEREADOR. FRAUDE À COTA DE GÊNERO.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97.
CANDIDATURAS FEMININAS FICTÍCIAS. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO RESPE
Nº 193–92/PI. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. SÚMULA
Nº 26/TSE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
DESPROVIMENTO.

1. A reiteração de teses recursais acrescidas de reforço argumentativo, mas sem
impugnação específica do óbice previsto na Súmula nº 30/TSE, impõe a manutenção da
decisão agravada. Incide, na espécie, o disposto na Súmula nº 26/TSE.

[...]

3. Ausente prova inconteste do ilícito e da violação ao disposto no art. 10, § 3º, da Lei nº
9.504/97, deve prevalecer, na espécie, o postulado in dubio pro sufrágio, segundo o qual a
expressão do voto popular merece ser prioritariamente tutelada pela Justiça Eleitoral.

4. A orientação adotada no acórdão regional está em harmonia com a jurisprudência desta
Corte Superior no sentido de que, "apesar do importante papel da Justiça Eleitoral na
apuração de condutas que objetivam burlar o sistema previsto no art. 10, § 3º, da Lei nº
9.504/97, a prova da fraude à cota de gênero deve ser robusta e levar em conta a soma das
circunstâncias do caso a denotar o inequívoco fim de mitigar a isonomia entre homens e
mulheres que o legislador pretendeu garantir" (AgR–REspe nº 799–14/SP, Rel. Min. Jorge
Mussi, DJe de 27.6.2019).

[...]

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060203374, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira
De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 249, Data
02/12/2020)

ELEIÇÕES 2016. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. AIJE. AIME. VEREADOR.
FRAUDE À COTA DE GÊNERO. INOCORRÊNCIA. FINALIDADE DE BURLAR A NORMA.
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97. CANDIDATURAS
FEMININAS FICTÍCIAS. PRECEDENTE. RESPE Nº 193-92 (VALENÇA/PI). ACÓRDÃO
REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº
30/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

5. Para a configuração da fraude a ensejar a desconstituição dos mandatos dos eleitos e a
Num. 42862758 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:36:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113360523900000041837307
Número do documen

Inteiro teor:
02/02/2022
Número: 0600543-44.2020.6.16.0148

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 10/08/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600543-44.2020.6.16.0148
Assuntos: Inelegibilidade - Representação ou Ação de Investigação Judicial Eleitoral Jugada
Procedente pela Justiça Eleitoral, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600543-44.2020.6.16.0148 que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para, declarar
extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao Partido Trabalhista Cristão - PTC, com
base no artigo 485, VI, do CPC, com amparo no art. 7º, da LC nº 64/90. Para reconhecer a fraude
eleitoral e a prática do abuso de poder na formação da relação de candidatos concorrentes às
eleições proporcionais do Município de Ouro Verde do Oeste/PR e, com base no art. 22, inciso XIV,
da LC nº 64/90, decretar a nulidade de todos os votos recebidos pelo Partido Trabalhista Cristão -
PTC, CNPJ nº 35.736.968/0001-65, órgão partidário de Ouro Verde do Oeste/PR, porquanto
auferidos a partir de abuso do poder e fraude ao disposto no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997,
cassando, consequentemente, o registro de candidatura de todos os representados beneficiados e
os diplomas dos dois candidatos eleitos do partido, José Carlos Schuarb e Jonas Thiago Pasieka,
bem como dos suplentes ao cargo. Em relação à sanção de inelegibilidade, aplicou para as
eleições a se realizarem nos 08 anos subsequentes à eleição em que se verificou os abusos apenas
às investigadas Nicoli Stefani Raspe dos Santos e Marinez Borges Fraga. Não é o caso de refazer
as eleições. Mas faz-se imperiosa a recontagem total dos votos referentes ao cargo de Vereador no
pleito de 2020 no Município de Ouro Verde do Oeste/PR, de forma a se reajustarem as cadeiras na
Casa Legislativa de acordo com os votos válidos remanescentes, excluindo-se todos os que
decorreram da fraude à lei eleitoral aqui reconhecida e, portanto, imprestáveis para qualquer efeito;
integrada pela sentença que não conheceu do recurso de Embargos de Declaração e os declarou
protelatórios, condenando, nos termos do art. 275, §6º, do Código Eleitoral, a embargante a pagar
multa de 2 (dois) salários-mínimos. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela Coligação
"Experiência, Trabalho e Compromisso com Seriedade" em face do Partido Trabalhista Cristão
Ouro Verde do Oeste PR - Municipal, Nicoli Stefani Bach Raspe dos Santos, Marinez Borges Fraga,
Nilton Vergilio de Oliveira, Domingos José de Lima, Itamar Luiz Ferreira, Leosmar Junior Sperque,
Vilson Salvalaggio, Adenilson Soares da Silva, Felipe Eduardo Cristino dos Santos, Jonas Thiago
Pasieka, José Carlos Schuarb, Jucyeli Aparecida Enz Tonial, Marilu Zanateli Martins e Silvana
Corrêia Soares, alegando burla à cota de gênero - candidatura fictícia, na medida em que, caso
Nicoli Stefani Bach Raspe dos Santos e Marinez Borges Fraga não tivessem "emprestado" seus
nomes para o partido, por consequência, a cota não teria sido atendida). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO OURO VERDE DO
OESTE PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
ELIANE ASSIS DE PAULA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
DOMINGOS JOSE DE LIMA (RECORRENTE)
ELIANE ASSIS DE PAULA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LEOSMAR JUNIOR SPERQUE (RECORRENTE)
ELIANE ASSIS DE PAULA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
SILVANA CORREIA SOARES (RECORRENTE)
ELIANE ASSIS DE PAULA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NICOLI STEFANI BACH RASPE (RECORRENTE)
ELIANE ASSIS DE PAULA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
FELIPE EDUARDO CRISTINO DOS SANTOS
(RECORRENTE)
ELIANE ASSIS DE PAULA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
ITAMAR LUIZ FERREIRA (RECORRENTE)
ELIANE ASSIS DE PAULA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MARINEZ BORGES FRAGA (RECORRENTE)
ELIANE ASSIS DE PAULA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NILTON VERGILIO DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
ELIANE ASSIS DE PAULA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
JONAS THIAGO PASIEKA (RECORRENTE)
ELIANE ASSIS DE PAULA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
JUCIELY APARECIDA ENZ TONIAL (RECORRENTE)
ELIANE ASSIS DE PAULA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
VILSON SALVALAGGIO (RECORRENTE)
ELIANE ASSIS DE PAULA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MARILU ZANATELI MARTINS (RECORRENTE)
ELIANE ASSIS DE PAULA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)

JOSE CARLOS SCHUARB (RECORRENTE)
ELIANE ASSIS DE PAULA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
ADENILSON SOARES DA SILVA (RECORRENTE)
ELIANE ASSIS DE PAULA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
EXPERIÊNCIA, TRABALHO E COMPROMISSO COM
SERIEDADE 11-PP / 25-DEM / 55-PSD (RECORRIDO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42862
758
31/01/2022 13:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.234

RECURSO ELEITORAL 0600543-44.2020.6.16.0148 – Ouro Verde do Oeste – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO OURO VERDE DO OESTE PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: ELIANE ASSIS DE PAULA - OAB/PR0079672
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRENTE: DOMINGOS JOSE DE LIMA
ADVOGADO: ELIANE ASSIS DE PAULA - OAB/PR0079672
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRENTE: LEOSMAR JUNIOR SPERQUE
ADVOGADO: ELIANE ASSIS DE PAULA - OAB/PR0079672
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRENTE: SILVANA CORREIA SOARES
ADVOGADO: ELIANE ASSIS DE PAULA - OAB/PR0079672
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRENTE: NICOLI STEFANI BACH RASPE
ADVOGADO: ELIANE ASSIS DE PAULA - OAB/PR0079672
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRENTE: FELIPE EDUARDO CRISTINO DOS SANTOS
ADVOGADO: ELIANE ASSIS DE PAULA - OAB/PR0079672
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRENTE: ITAMAR LUIZ FERREIRA
ADVOGADO: ELIANE ASSIS DE PAULA - OAB/PR0079672
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRENTE: MARINEZ BORGES FRAGA
Num. 42862758 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:36:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113360523900000041837307
Número do documento: 22013113360523900000041837307

ADVOGADO: ELIANE ASSIS DE PAULA - OAB/PR0079672
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRENTE: NILTON VERGILIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ELIANE ASSIS DE PAULA - OAB/PR0079672
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRENTE: JONAS THIAGO PASIEKA
ADVOGADO: ELIANE ASSIS DE PAULA - OAB/PR0079672
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRENTE: JUCIELY APARECIDA ENZ TONIAL
ADVOGADO: ELIANE ASSIS DE PAULA - OAB/PR0079672
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRENTE: VILSON SALVALAGGIO
ADVOGADO: ELIANE ASSIS DE PAULA - OAB/PR0079672
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRENTE: MARILU ZANATELI MARTINS
ADVOGADO: ELIANE ASSIS DE PAULA - OAB/PR0079672
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRENTE: JOSE CARLOS SCHUARB
ADVOGADO: ELIANE ASSIS DE PAULA - OAB/PR0079672
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRENTE: ADENILSON SOARES DA SILVA
ADVOGADO: ELIANE ASSIS DE PAULA - OAB/PR0079672
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRIDO: EXPERIÊNCIA, TRABALHO E COMPROMISSO COM SERIEDADE 11-PP / 25-
DEM / 55-PSD
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR0024841
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR0083807
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÃO 2020. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
J U D I C I A L E L E I T O R A L – A I J E . P R E L I M I N A R D E
Num. 42862758 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:36:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113360523900000041837307
Número do documento: 22013113360523900000041837307

INTEMPESTIVIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADO. RECURSO
TEMPESTIVO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA E
INCONTESTE DA INTENÇÃO DE FRAUDAR A POLÍTICA
AFIRMATIVA PREVISTA NO ARTIGO 10, § 3º, DA LEI N. 9.504/97.
ÔNUS QUE CABIA À INVESTIGANTE. ARTIGO 373, INCISO I, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1. Trata-se de respeitável sentença que julgou parcialmente
procedente a Ação de Investigação de Judicial Eleitoral - AIJE, para
reconhecer a fraude e a prática do abuso de poder na formação da
relação de candidatos à eleição proporcional do Município de Ouro
Verde do Oeste/PR, diante do descumprimento da cota de gênero,
decretando a nulidade de todos os votos recebidos pelo Partido
Trabalhista Cristão – PTC e cassando os mandatos dos dois
vereadores eleitos.

2. A simples constatação de que inexistem os vícios alegados é
insuficiente para que sejam considerados manifestamente protelatórios
os embargos, a justificar a não interrupção do prazo para interposição
de outros recursos e a imposição de multa.

3. A configuração da fraude na cota de gênero prevista no artigo 10,
§3º, da Lei nº 9.504/97 exige a comprovação robusta e inconteste da
existência de candidatura fraudulenta, não bastando mera presunção.

4. Competia à investigante demonstrar, de forma robusta, que as
candidaturas foram fictícias, com o fim de fraudar a cota de gênero,
nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5. O resultado inexpressivo nas urnas, a pequena quantidade de
recursos financeiros utilizada e a ausência de atos significativos de
campanha, inclusive em redes sociais, embora sejam elementos
indiciários de possível fraude, não se mostram capazes de, por si só,
comprovarem, inequivocamente, que houve o registro fictício de
candidatura para atendimento aos percentuais previstos no artigo 10,
§3º, da Lei nº 9.504/97.

6. Prevalece o princípio do in dubio pro sufragio, por meio do qual a
expressão do voto popular merece ser prioritariamente tutelada pela
Justiça Eleitoral, em homenagem à soberania popular, fundamento da
República Federativa do Brasil, previsto no artigo 1º, inciso I e
parágrafo único, da Constituição Federal.

Num. 42862758 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:36:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113360523900000041837307
Número do documento: 22013113360523900000041837307

7. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/01/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Jonas Thiago Pasieka e outros em
face da respeitável sentença proferida pela 148ª Zona Eleitoral de Toledo/PR, que julgou
parcialmente procedente a Ação de Investigação de Judicial Eleitoral (AIJE), para
reconhecer a fraude e a prática do abuso de poder na formação da relação de candidatos
à eleição proporcional do Município de Ouro Verde do Oeste/PR, diante do
descumprimento da cota de gênero – duas candidaturas femininas fictícias –, com a
decretação da nulidade de todos os votos recebidos pelo Partido Trabalhista Cristão –
PTC e a cassação dos mandatos dos dois vereadores eleitos – Jonas Thiago Pasieka e
José Carlos Schuarb.

Em suas razões recursais (ID 40556766), os recorrentes alegaram,
preliminarmente, que o recurso é tempestivo, pois plenamente aplicável ao caso o
disposto no artigo 275, §5º, do Código Eleitoral e no artigo 1.026 do Código de Processo
Civil, de modo que a oposição dos embargos de declaração interrompeu o prazo recursal.
Sustentaram que o não conhecimento dos embargos foi equivocado, pois sendo
tempestivos e sem vícios formais, o correto seria a sua admissibilidade, ainda que a
conclusão fosse pela rejeição. Aduziram ser necessário também o afastamento da multa
imposta pelo caráter protelatório. No mérito, sustentaram que o Tribunal Superior Eleitoral
definiu requisitos objetivos para verificar a fraude à cota de gênero, devendo ser
analisado, na prática, se o lançamento da candidatura foi com o fim exclusivo de
preenchimento ficto da reserva de gênero ou se houve intenção, mesmo que tímida, de
efetiva participação na disputa eleitoral. Afirmaram que existem inúmeros motivos pelos
quais uma candidata não se empenhe na própria campanha, o que foge da ingerência da
agremiação, como ocorreu no presente caso. Fundamentaram que, de acordo com o
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, é admissível a desistência tácita de disputar
o pleito, por motivos pessoais e íntimos, não sendo cabível daí, por si só, deduzir a
fraude. Destacaram que a prova da burla à cota de gênero deve ser robusta e levar em
conta a soma das circunstâncias do caso concreto, para que seja demonstrado o
inequívoco fim de mitigar a isonomia entre homens e mulheres. Aduziram que a simples
dúvida a respeito da fraude atrai o postulado in dubio pro sufrágio. Sobre o caso concreto,
Num. 42862758 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:36:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113360523900000041837307
Número do documento: 22013113360523900000041837307

alegaram que o partido lançou 14 (quatorze) candidatos a vereador em 2020, sendo 9
(nove) homens e 5 (cinco) mulheres, não havendo intenção alguma de fraudar a cota.
Ressaltaram que sequer seria necessário lançar 5 (cinco) candidatas, já que, na hipótese
de 13 (treze) candidatos no total, 4 (quatro) mulheres seriam suficientes para cumprir o
percentual de gênero. Destacaram que não há razão para o partido ter indicado 2 (duas)
candidatas “laranjas”, quando apenas 1 (uma) bastaria para cumprimento da cota.
Sustentaram que a responsabilidade do partido vai até a data limite para substituição de
candidatos, que encerrou em 26/10/2020, sendo que não poderia indicar outra candidata
após esse lapso, no caso de desistência formal ou tácita. Afirmaram que a recorrida não
se desincumbiu do ônus de provar que as candidaturas de Nicoli e Inês tiveram o único
intuito de fraudar a cota de gênero. Sobre a candidata Nicoli, esclareceram que ela
participou do pleito por livre e espontânea vontade, esteve presente na convenção
partidária realizada em 2/9/2020, como demonstra a foto do evento e a assinatura da
respectiva ata, e a sua proposta foi a “Luta pela Juventude”. Alegaram que o emprego
que obteve na BRF impactou na candidatura, pois, embora tenha elaborado o termo de
afastamento em 22/10/2020, não o entregou, por receio de perder o emprego recém
conquistado, mas permaneceu fazendo campanha. As fotos juntadas (com santinhos e
adesivos) demonstram a realização de atos de campanha em 1º/11/2020, tendo desistido
pouco tempo depois, também em razão do emprego. Destacaram que a desistência
ocorreu próximo à campanha, quando já não era mais possível substituir candidatos, o
que não significa fraude à cota. Esclareceram que a doação realizada em 25/11/2020 se
deu para quitar despesas já contratadas (adesivos), conforme nota fiscal apresentada ao
ID 80357703, e as contas de campanha foram aprovadas. Rebateram que a escolha por
não fazer campanha na rede social Facebook se insere na esfera particular e privada, não
causando estranheza a não divulgação, por ser algo particular e específico, diferente do
que ocorreu em relação ao apoio ao seu partido. Concluíram que não há prova cabal de
que a candidatura de Nicoli teve o fim específico de fraudar a cota. Em relação à
candidata Marinez, alegaram que também participou da convenção e de reuniões do
partido, tendo se candidatado por livre e espontânea vontade e priorizando campanha de
forma presencial, já que não tem o hábito de utilizar as redes sociais. O fato de ter se
candidatado após convite não configura fraude à cota, sobretudo porque era necessário
somente 4 (quatro) candidaturas femininas para alcançar os 30% exigidos pela norma.
Aduziram que é natural que os candidatos novatos não tenham conhecimento sobre o
trâmite para a efetiva candidatura. Destacaram que as contas de campanha foram
aprovadas (Autos n. 0600323-46.2020.6.16.0148), havendo receita estimável em dinheiro
com publicidade por material impresso e utilização de recursos próprios no valor de R$
142,45. Sobre a prova testemunhal, fundamentaram que não há razão para Nicoli ter
solicitado votos à Valmira, já que trabalhou na campanha de seus adversários, e que, em
relação à Marinez, o depoimento de Valmira foi ainda mais imprestável, já que a conhece,
mas que ela não mora perto de sua casa; que não é amiga da Inês; que conhece “de
vista”. Ainda, que o fato de Ivo Antônio não ter visto a campanha de Nicoli e Marinez não
significa que ela não ocorreu. Concluíram que o conjunto probatório não é robusto para
comprovar a existência de fraude. Descreveram que outros candidatos também obtiveram
número inexpressivo de votos – Adair, do DEM, 1 voto; Lucas, do PP, 8 votos e Marcelo
Ersego, do PSD, 3 votos, para reforçar a tese de que a falta de votos não é suficiente
para caracterizar a fraude. Sustentaram que Nicoli desistiu de sua candidatura
tardiamente, eis que contratada no novo emprego em outubro, não havendo razão para
votar em si. Ainda, que o fato de Marinez não ter “conseguido” o voto do filho que com ela
reside não é suficiente para comprovar a fraude, eis que há questões de ordem pessoal
Num. 42862758 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:36:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113360523900000041837307
Número do documento: 22013113360523900000041837307

não afetas à Justiça Eleitoral. Repisaram, ainda, que, mesmo que uma das candidaturas
fosse considerada fictícia, de todo modo estaria preenchido o requisito mínimo de 30%
(trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada
gênero. Requereram, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para julgar
totalmente improcedente a demanda.

Apresentadas contrarrazões (ID 40557316), a Coligação “Experiência,
Trabalho e Compromisso com Seriedade” pugnou, preliminarmente, pelo não
conhecimento do recurso, diante da intempestividade, eis que os embargos de declaração
acertadamente não foram conhecidos, situação que descaracteriza a interrupção do prazo
recursal. No mérito, pleiteou o não provimento, por entender que a sentença é coesa e
fundamentada, uma vez que, em síntese, inexistem nos autos provas de atos de
campanha eleitoral pelas candidatas Nicoli e Marinez.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42397466) manifestou-se
pelo não conhecimento do recurso, em razão da intempestividade, eis que
manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos em face da respeitável
sentença, não havendo, portanto, interrupção do prazo recursal. Subsidiariamente, opinou
pelo não provimento, nos termos do parecer de ID 40557516 apresentado pelo Ministério
Público Eleitoral.

Em manifestação (ID 42703785) acerca da intempestividade recursal
suscitada pela recorrida, pelo Ministério Público Eleitoral e pela Procuradoria Regional
Eleitoral, os recorrentes aduziram que foram opostos apenas 1 (um) embargos de
declaração, para sanar erro material e omissão presentes na respeitável sentença e, por
entender ausentes tais vícios, o juízo de primeiro grau não conheceu do recurso,
declarando-o protelatório e aplicando multa no valor de 2 (dois) salários-mínimos.
Sustentaram que a decisão de primeiro grau foi equivocada, já que a pertinência dos
embargos é evidente na própria decisão que os julgou, na medida em que enfrenta o
mérito ao afirmar que a parte está alegando haver omissão do juízo, por falta de
FUNDAMENTAÇÃO, visto que, durante a FUNDAMENTAÇÃO, este magistrado
mencionou jurisprudência insuficiente para embasar a decisão de procedência daquela
parte do pedido inicial. Aduziram que o não conhecimento dos embargos só é autorizado
quando intempestivos ou manifestamente incabíveis, o que não é o caso dos autos.
Ainda, que, de acordo com o artigo 1.026, §4º, do Código de Processo Civil, os embargos
só não serão admitidos quando os dois anteriores forem considerados protelatórios.
Ressaltaram que não é possível reconhecer o caráter protelatório, pois os embargos em
questão foram os primeiros e únicos apresentados nos autos. Reiteraram, ao final, que
houve a interrupção do prazo recursal, sendo, portanto, tempestivo o recurso.

É o relatório.

VOTO

a) Da Preliminar de Intempestividade e da Multa Aplicada por Embargos
de Declaração Protelatórios
Num. 42862758 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:36:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113360523900000041837307
Número do documento: 22013113360523900000041837307

A Coligação recorrida, o Ministério Público Eleitoral e a Procuradoria Regional
Eleitoral aduziram a intempestividade do presente recurso, eis que os embargos de
declaração opostos pelos investigados, em face da sentença de primeiro grau, não foram
conhecidos, em razão do reconhecimento do caráter manifestamente protelatório.

Ao analisar o mencionado recurso, todavia, não se verifica o caráter
manifestamente protelatório reconhecido na decisão que julgou os embargos.

Os investigados opuseram apenas um recurso de embargos de declaração, a
fim de efetivamente sanar erro material existente na sentença, já que, de fato, consta no
relatório que Valmira Inácio Cordeiro foi ouvida como testemunha, quando na verdade foi
ouvida como informante.

Não foram opostos reiterados embargos que pudessem evidenciar o intuito
protelatório da parte, com a pretensão de rediscutir o mérito da demanda. Pelo contrário,
houve a oposição de apenas um aclaratório, com o propósito de sanar erro material e
omissão que os embargantes entenderam existentes na sentença.

O juízo de primeiro grau, inclusive, enfrentou os supostos vícios indicados
nos embargos fundamentando que (ID 40556016):

Ainda assim, tem-se que não há erro material a ser corrigido, eis que, na fundamentação da
sentença, ficou clara a ressalva processual de que a testemunha foi ouvida como
informante, pois consta: A testemunha Valmira Inácio Cordeiro (ID 86445310), inquirida
como informante, dada a procedência da contradita apresentada pela defesa técnica,
declarou (...)

[...]

omissão do juízo, por falta de FUNDAMENTAÇÃO, visto que, durante a
FUNDAMENTAÇÃO, este magistrado mencionou jurisprudência insuficiente para embasar a
decisão de procedência daquela parte do pedido inicial.

Não mencionou qualquer hipótese do art. 489, §1º, do CPC, que indica quando não será
considerada fundamentada a sentença judicial, deixando de observar o que dispõe o art.
1.022, parágrafo único do CPC: Art. 1.022. (...) Parágrafo único. Considera-se omissa a
decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

O que deixa mais do que evidente, por simples análise lógica, que a parte embargante tem
consciência de que a sentença não foi omissa em relação aos argumentos deduzidos pelas
partes.

Mostra-se injustificada, portanto, a decisão que não conheceu os embargos
de declaração, em razão do caráter protelatório, pois fundamentada em presunções de
que a parte embargante não se comportou de acordo com a boa-fé exigida no artigo 5º,
Num. 42862758 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:36:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113360523900000041837307
Número do documento: 22013113360523900000041837307

do Código de Processo Civil.

A simples constatação de que inexistem os vícios alegados é insuficiente
para que sejam considerados manifestamente protelatórios os embargos, a justificar a
não interrupção do prazo para interposição de outros recursos e a imposição de multa.

Desse modo, ausente o caráter protelatório, a oposição tempestiva dos
embargos de declaração interrompeu o prazo recursal, nos termos do artigo 1.026 do
Código de Processo Civil, não havendo se falar em intempestividade, nem em aplicação
de multa aos embargantes.

b) Da Admissibilidade Recursal

Como preenche também os demais pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

c) Do Mérito

Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pela Coligação
“Experiência, Trabalho e Compromisso com Seriedade” em face dos candidatos à eleição
proporcional do Partido Trabalhista Cristão – PTC, alegando a existência de fraude,
consubstanciada no descumprimento da cota de gênero, prevista no artigo 10, § 3º, da Lei
nº 9.504/1997, em vista do lançamento de 2 (duas) candidaturas femininas fictícias:
Nicoli Stefani Bach Raspe e Marinez Borges Fraga.

A Ação de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE – está prevista no artigo 22
da Lei das Inelegibilidades, Lei Complementar 64/1990:

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá
representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando
fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial
para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade,
ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de
candidato ou de partido político [...]

A respeito do cabimento dessa ação para apurar eventual fraude à cota de
gênero, o Tribunal Superior Eleitoral enfrentou o tema e firmou o entendimento de que [...]
Toda fraude é uma conduta abusiva aos olhos do Direito. [...] Do ponto de vista jurídico-
processual, é perfeitamente possível - e recomendável - apurar a ocorrência, ou não, de
Num. 42862758 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:36:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113360523900000041837307
Número do documento: 22013113360523900000041837307

fraude em ação de investigação judicial eleitoral, uma vez que as ações eleitorais, embora
veiculem pretensões subjetivas, assumem a feição de tutela coletiva, seja por tutelarem
interesses supraindividuais, seja por resguardarem a própria noção de democracia. A
teleologia subjacente à investigação judicial eleitoral consiste em proteger a legitimidade,
a normalidade e a higidez das eleições, de sorte que o abuso de poder a que se referem
os arts. 19 a 22 da LC 64/90 deve ser compreendido de forma ampla, albergando
condutas fraudulentas e contrárias ao ordenamento jurídico-eleitoral. A rigor, a fraude
nada mais é do que espécie do gênero abuso de poder. [...]

Em julgado mais recente, o Tribunal Superior Eleitoral novamente se
posicionou no sentido de que é possível a apuração de fraude em Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE), por constituir tipo de abuso de poder, cujas consequências são a
cassação dos mandatos dos eleitos e dos diplomas dos suplentes e não eleitos e a
declaração de inelegibilidade dos diretamente envolvidos na fraude (REspe nº 193-92/PI,
Rel. Min. Jorge Mussi, julgamento encerrado em 17.9.2019)”.

A propósito da fraude, a doutrina a conceitua como sendo o ato voluntário
capaz de levar outrem ao erro, mediante a utilização de meio ardiloso.

O eleitorialista Rodrigo López Zílio assim a define:

Pressupõe que a conduta seja perpetrada com o deliberado propósito de induzir alguém em
erro, configurando-se o ilícito tanto quando houver benefício como prejuízo indevido a
quaisquer dos atores do processo eleitoral (candidato, partido ou coligação).

O Tribunal Superior Eleitoral, ao conceituar a fraude passível de impugnação
por meio de Ação de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE, posicionou-se no seguinte
sentido:

[...]

Como já abordado no exame da preliminar, o abuso de poder, previsto em sede
constitucional (art. 14, §§ 9º e 10, CF), pode ser aferido nas ações eleitorais específicas, a
saber, em AIME e AIJE. Em diversos julgados, o TSE manifestou o consolidado
entendimento de que “o abuso de poder é gênero e a fraude consiste em uma de suas
manifestações”.
[...]
Por sua vez, no que tange à fraude, cogitada no mencionado dispositivo constitucional
eleitoral, é compreendida como qualquer manobra que objetive enganar a Justiça Eleitoral
ou o próprio eleitorado e proporcionar resultados diversos daqueles que seriam possíveis,
fosse regular e imaculado o ambiente da disputa.

[...]

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060203374, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira
De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 249, Data
02/12/2020)
Num. 42862758 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:36:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113360523900000041837307
Número do documento: 22013113360523900000041837307

Importa destacar que, para a configuração do abuso de poder decorrente da
fraude no cumprimento dos percentuais de gênero, a jurisprudência consolidada exige a
presença de provas robustas do ilícito e do incontroverso objetivo de burlar o
mínimo de isonomia entre homens e mulheres garantida pelo artigo 10, § 3º, da Lei
9.504/97:

EMENTA ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
AIME. IMPROCEDÊNCIA. VEREADOR. FRAUDE À COTA DE GÊNERO.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97.
CANDIDATURAS FEMININAS FICTÍCIAS. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO RESPE
Nº 193–92/PI. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. SÚMULA
Nº 26/TSE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
DESPROVIMENTO.

1. A reiteração de teses recursais acrescidas de reforço argumentativo, mas sem
impugnação específica do óbice previsto na Súmula nº 30/TSE, impõe a manutenção da
decisão agravada. Incide, na espécie, o disposto na Súmula nº 26/TSE.

[...]

3. Ausente prova inconteste do ilícito e da violação ao disposto no art. 10, § 3º, da Lei nº
9.504/97, deve prevalecer, na espécie, o postulado in dubio pro sufrágio, segundo o qual a
expressão do voto popular merece ser prioritariamente tutelada pela Justiça Eleitoral.

4. A orientação adotada no acórdão regional está em harmonia com a jurisprudência desta
Corte Superior no sentido de que, "apesar do importante papel da Justiça Eleitoral na
apuração de condutas que objetivam burlar o sistema previsto no art. 10, § 3º, da Lei nº
9.504/97, a prova da fraude à cota de gênero deve ser robusta e levar em conta a soma das
circunstâncias do caso a denotar o inequívoco fim de mitigar a isonomia entre homens e
mulheres que o legislador pretendeu garantir" (AgR–REspe nº 799–14/SP, Rel. Min. Jorge
Mussi, DJe de 27.6.2019).

[...]

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060203374, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira
De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 249, Data
02/12/2020)

ELEIÇÕES 2016. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. AIJE. AIME. VEREADOR.
FRAUDE À COTA DE GÊNERO. INOCORRÊNCIA. FINALIDADE DE BURLAR A NORMA.
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97. CANDIDATURAS
FEMININAS FICTÍCIAS. PRECEDENTE. RESPE Nº 193-92 (VALENÇA/PI). ACÓRDÃO
REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº
30/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

5. Para a configuração da fraude a ensejar a desconstituição dos mandatos dos eleitos e a
Num. 42862758 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:36:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113360523900000041837307
Número do documento: 22013113360523900000041837307

invalidação dos votos atribuídos a todos os integrantes da chapa proporcional,
imprescindível prova robusta a demonstrar que os registros de candidaturas femininas
tiveram o objetivo precípuo de burlar o telos, que consiste em fomentar e ampliar a
participação feminina subjacente ao § 3º do art. 10 da Lei nº 9.504/97 na política, um dos
grandes desafios da democracia brasileira.

[...]

(REspe 0602016-38/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 1º/9/2020)

Assim também já decidiu recentemente esta Corte:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA COMPOSIÇÃO DA CHAPA DE
CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR – SUPOSTA VIOLAÇÃO À QUOTA LEGAL DE
GÊNERO – ARTIGO 10, § 3º, DA LEI Nº. 9.504/97 – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS
ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para configuração da fraude na quota de gênero prevista no § 3º, do artigo 10, da Lei n.º
9.504/97, é necessária a efetiva comprovação da existência de candidatura fraudulenta.

2. O resultado inexpressivo nas urnas e a pequena quantidade de recursos financeiros
aplicados na campanha, embora sejam elementos indiciários de uma possível fraude, não
se mostram capazes de, por si só, comprovarem, inequivocamente, que houve o registro
fictício de candidatura para atendimento aos percentuais previstos no § 3º, do artigo 10, da
Lei n.º 9.504/97.

3. A cassação do mandato em sede de ação de investigação judicial eleitoral exige a
presença de prova robusta, consistente e inequívoca.

4. O ônus da prova é exclusivamente do autor quanto aos fatos constitutivos do direito. Não
tendo a parte se desincumbido desse ônus, tanto da existência do fato quanto dos
elementos caracterizadores do ilícito apontado, a improcedência é medida impositiva.

5. Recurso desprovido.

(RECURSO ELEITORAL 0600722-53.2020.6.16.0026 – Leópolis – PARANÁ, Relator: Des.
FERNANDO QUADROS DA SILVA, julgado em 25/05/2021)

Perfeitamente cabível, portanto, a presente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral – AIJE – para apurar eventual fraude decorrente de abuso de poder, em relação
à formação do quantitativo de candidatos de cada gênero, cujas provas devem ser
robustas e incontestes, autorizando, assim, a aplicação das sanções previstas no artigo
22 da Lei Complementar nº 64/90.

Sobre a obrigatoriedade de candidaturas mínimas de cada gênero, o artigo 10
da Lei nº 9.504/97 estabelece:

Num. 42862758 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:36:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113360523900000041837307
Número do documento: 22013113360523900000041837307

Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, Câmara
Legislativa, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, até cento e cinquenta por
cento do número de lugares a preencher.

[...]

§ 3° Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou
coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por
cento) para candidaturas de cada sexo.

Inobstante o dispositivo se refira a 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo, trata-se da chama quota de gênero,
política afirmativa de estímulo à participação das mulheres nas eleições e, por
consequência, na ocupação dos espaços no poder legislativo brasileiro, a fim de garantir
a representatividade feminina.

Como já afirmado, discute-se, no caso, a suposta existência de 2 (duas)
candidaturas fictícias registradas pelo Partido Trabalhista Cristão – PTC, Nicoli Stefani
Bach Raspe e Marinez Borges Fraga, para o cargo de vereadoras do Município de Ouro
Verde do Oeste/PR, na Eleição 2020.

Ao analisar de forma detalhada as provas que instruem a presente
investigação judicial eleitoral, constata-se que não foi comprovada, de forma robusta e
inconteste, a existência de fraude decorrente de abuso de poder, a justificar a nulidade de
todos os votos recebidos pelo Partido Trabalhista Cristão – PTC e cassação dos
mandatos dos dois vereadores eleitos – Jonas Thiago Pasieka e José Carlos Schuarb.

Para sustentar a alegada fraude, os impugnantes apontaram na petição inicial
(ID 40542916) que a candidata Nicoli Stefani Bach Raspe a) não obteve votos; b) não
declarou gastos na prestação de contas parcial; c) não há propaganda eleitoral nem
qualquer menção de candidatura no seu perfil da rede social Facebook, além de não
haver pedido de votos para si; d) possui 1.725 (mil setecentos e vinte e cinco) amigos na
rede social e o Município possui 4.380 (quatro mil trezentos e oitenta) eleitores, de modo
que a rede social seria a forma de melhor angariar votos; e) não fez propaganda no
Facebook nos dias que antecederam ao pleito, embora tenha realizado diversas outras
postagens; f) não houve campanha, não houve gastos e não houve votos, sequer o da
própria candidata.

Em impugnação à contestação (ID 40545866), afirmaram que a) a candidata
confessou que desistiu voluntariamente da candidatura; b) a sua principal receita foi uma
doação própria feita em 25/11/2020 e a principal despesa a contratação de adesivos em
11/11/2020; c) a receita e a despesa são contraditórias com a afirmação que deixou de
fazer campanha no início de novembro; d) todas as postagens feitas no seu perfil do
Facebook disseram respeito apenas à majoritária; e) a candidata é usuária assídua da
mencionada rede social, o que indica que, se a intenção fosse, de fato, concorrer e
disputar a eleição, no mínimo, um único pedido de votos teria feito em seu perfil.

Em relação à candidata Marinez Borges Fraga, os recorrentes aduziram na
petição inicial que a) obteve apenas 2 (dois) votos; b) não realizou gastos/despesas de
Num. 42862758 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:36:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113360523900000041837307
Número do documento: 22013113360523900000041837307

campanha, conforme prestação de contas; c) não mencionou a campanha eleitoral na sua
rede social Facebook.

Em impugnação à contestação, ainda sobre Marinez Borges Fraga,
afirmaram que a) sua doação feita para campanha é posterior ao pleito; b) obteve apenas
seu voto e, provavelmente, do seu esposo; c) não apresentou provas de atos de
campanha, aduzindo tão somente que preferiu conversas “corpo-a-corpo”.

As provas orais colhidas nos autos dizem respeito a uma testemunha e uma
informante, ambas arroladas pela Coligação investigante, assim como o interrogatório das
duas candidatas.

Destaca-se que as testemunhas arroladas pela defesa não foram ouvidas, eis
que o rol foi apresentado após a contestação, operando-se a preclusão, conforme decisão
de ID 40546716.

A testemunha Ivo Antonio, sobre a candidata Nicoli Stefani Bach Raspe,
disse a conhecer há aproximadamente 3 (três) anos; que reside à distância de 500 metros
de sua casa, aproximadamente 5 quadras, mas não enxerga a casa dela da sua; que
Nicoli não pedia votos; que Nicoli desistiu da campanha, pois estava aguardando vaga de
emprego BRF e foi contratada bem na época, preferindo o serviço; que a desistência da
campanha foi mais longe do dia 15 de novembro; que em Ouro Verde a campanha é feita
mais de casa em casa e Nicoli não foi a sua casa; que na época da campanha ele ficava
em casa e na rua, mas sua esposa em casa; que nos dias de campanha não viu Nicoli;
ficou sabendo que Nicoli desistiu, pelas conversas de Ouro Verde; sabe que Nicoli foi ao
cartório fazer algum documento a pedido da empresa, mas de ouvir falar, não viu.

Sobre a candidata Marinez Borges Fraga, a testemunha Ivo Antonio disse a
conhecer desde criança; que mora a 700 metros da sua casa; não pediu voto a ele, não a
viu pedindo voto e não tem conhecimento dela ter pedido voto a mais alguém; mora ela e
o filho dela; que Marinez nunca teve envolvimento com política; que não consegue ver a
casa dela da sua casa.

Valmira Inácio Cordeiro, ouvida como informante, pois amiga da candidata à
Prefeita da Coligação investigante, tendo também trabalhado em sua campanha, sobre a
candidata Nicoli Stefani Bach Raspe, disse que a conhece há aproximadamente 2 (dois)
anos; que reside próximo à sua casa, mas não enxerga a casa de Nicoli da sua; que não
a viu fazendo campanha e não foi até a sua casa pedir voto; que não tinha adesivos de
campanha na casa da Nicoli; que conhece a sogra da Nicoli, que moram juntas, mas não
conversa com sogra da Nicoli; que tem outro vizinho que foi candidato a vereador, acha
que é Admilson o nome, ele é seu amigo e pediu voto a ela; que em Ouro Verde fazem
campanha de casa em casa normalmente.

A informante Valmira Inácio Cordeiro, sobre a candidata Marinez Borges
Fraga, afirmou que a conhece de vista; não tem intimidade com ela; não mora perto de
sua casa; não pediu voto a ela; sabe que tem pai e mãe, mas não conhece muito bem.

A candidata Nicoli Stefani Bach Raspe, em seu interrogatório, afirmou que
foi filiada ao partido PTC – Partido Cristão Trabalhista; não respondeu quando se filiou,
nem o procedimento de filiação, nem data; não quis responder por qual motivo decidiu se
Num. 42862758 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:36:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113360523900000041837307
Número do documento: 22013113360523900000041837307

candidatar; disse que a intenção de ser eleita era para ajudar o partido na juventude; que
foi escolhida pelo partido porque queria se candidatar, participar; que participou da
convenção, explicou o porquê queria participar e foi escolhida; que não lembra quem
estava presidindo a convenção; não respondeu como foi o procedimento para registro da
candidatura; disse que não tinha advogado orientando na campanha e tinha contador
para orientar na prestação de contas, que era o Evandro; que as despesas de prestação
de contas não foram muitas, teve despesas, prestou as contas, mas não sabe como fez
essa prestação à Justiça Eleitoral; disse que desistiu da campanha bem no finalzinho, fez
a campanha no começo, normal, participou das reuniões, mas desistiu quase perto da
votação, porque é novata, ninguém a conhece, praticou atos de campanha até desistir;
não fez pedido de voto no Facebook, porque é seu perfil particular e não quis misturar
com política, que é pública; fez propaganda à majoritária, pois tinha que ajudar o seu
partido, para isso era público; não quis misturar suas coisas particulares com coisas
públicas; explicou que despesa de campanha era de adesivo, gasolina e santinho.

A candidata Marinez Borges Fraga, em seu interrogatório, disse que
concorreu pelo PTC, mas não soube dizer o que a sigla significa; disse que se filiou nessa
candidatura, que foi convidada, preencheu uma ficha com dados e nome completo e
entregou para o Dirceu; disse que sempre teve vontade de ser vereadora, mas essa foi a
primeira vez; que queria ajudar a população mais carente; que, para sua escolha como
candidata, participou de reuniões do partido, que a procuraram, convidando para se filiar
ao partido, concordou e depois foi às reuniões; que não sabe o que é um registro de
candidatura; que não tinha advogado acompanhando campanha, que no dia de pegar o
cheque para a prestação de contas foi acompanhada pelo Evandro; não conhece
advogados do registro de candidatura, nem da prestação de contas; disse que fez
campanha em Outro Verde, pessoalmente, entregando santinho e pedindo voto; não tinha
como ir para o interior, pois não tinha carro; tem filho maior de 18 de anos, que mora com
ela.

Como se vê, a testemunha e a informante, ouvidas em juízo, embora
indiquem pouco empenho das candidatas na campanha eleitoral, não trouxeram nenhum
elemento robusto capaz de demonstrar a existência da fraude decorrente de abuso de
poder na formação da chapa proporcional.

Tampouco as candidatas relataram que emprestaram seus nomes para
preenchimento da cota de gênero, evidenciando a fraude. Pelo contrário, afirmaram que
quiseram se candidatar e que realizaram campanha pessoalmente.

O fato de as candidatas desconhecerem o procedimento para registro de
candidatura também não demonstra de forma inequívoca a intenção de burlar a cota de
gênero pelo partido.

O interrogatório das candidatas Nicoli Stefani Bach Raspe e Marinez
Borges Fraga demonstra que ambas são extremamente simples no aspecto jurídico, eis
que não entendiam de pronto as perguntas elaboradas com termos técnicos pelo
procurador da investigante, como “qual sua plataforma política”, “qual o procedimento
para o registro de candidatura”.

É sabido que em Municípios pequenos, como o de Ouro Verde, a maioria dos
Num. 42862758 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:36:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113360523900000041837307
Número do documento: 22013113360523900000041837307

candidatos ao cargo de vereador é formada por pessoas com pouco conhecimento
jurídico, de modo que o partido é quem assume todo o trâmite legal para efetivar as
candidaturas, como a contratação de advogado, que ajuíza e acompanha os registros, e
de contador, que elabora a prestação de contas.

Ao analisar a prestação de contas da candidata Nicoli Stefani Bach Raspe
(autos nº 0600324-31.2020.6.16.0148) e da candidata Marinez Borges Fraga (autos nº
0600323-46.2020.6.16.0148), verifica-se que ambas apresentaram contrato de prestação
de serviços contábeis firmado pelo candidato à majoritária do PTC – Partido Trabalhista
Cristão, cujo objeto também foi a prestação de contas de todos os vereadores do partido
(ID 80357715 e ID 80483761).

Ainda, ambas apresentaram notas fiscais emitidas em seus nomes e CNPJ
de campanha, demonstrando a confecção de material de propaganda (ID 80357703 e ID
80483700), pagas com cheque assinado pelas próprias candidatas e com recursos
próprios (ID 80357629 e ID 66978844).

Inobstante a investigante sustente que as datas das despesas não condizem
com a propaganda eleitoral, eis que as notas ficais foram emitidas apenas em 11/11/2020
e quitadas após pleito, esse fato não caracteriza a inequívoca intenção de fraudar a cota
de gênero, tampouco qualquer outra irregularidade.

Sabe-se que muitas vezes, sobretudo em Municípios pequenos, as notas
fiscais são emitidas pelos prestadores de serviço e fornecedores próximos à prestação de
contas, ainda que o serviço/material tenha sido entregue anteriormente.

Há, ainda, nas prestações de contas, registro de recebimento de doação
estimável em dinheiro, relativo a material conjunto com o candidato da majoritária -
Fabiano Carlos Gozzi (ID 80357649 e ID 66978845).

Corroborando essas despesas, foram juntadas à contestação foto de veículo
adesivado com propaganda de Nicoli Stefani Bach Raspe (ID 40545066) e fotos dos
santinhos de ambas as candidatas (ID 40545166).

Na contestação, juntaram-se ainda cópia da Ata da Convenção Partidária (ID
40545266), assinada por ambas as candidatas, e fotos de reunião partidária, em que
consta a presença de Nicoli Stefani Bach Raspe e de Marinez Borges Fraga (ID
40544966).

Não causa estranheza Nicoli Stefani Bach Raspe e Marinez Borges Fraga
não se lembrarem de pronto o que a sigla PTC significa, eis que há nos autos fotos de
ambas as candidatas, em frente a um banner, no qual consta o nome do partido “PTC –
Partido Trabalhista Cristão” (ID 40544966).

As provas apresentadas pelos investigados se resumem a prints das redes
sociais das candidatas, sem, contudo, apresentar o relatório blockchain com o inteiro teor
das publicações; ao depoimento de 1 (uma) testemunha e 1 (uma) informante; a ausência
de entrega do Termo de Afastamento das atividades laborais por Nicoli Stefani Bach
Raspe; e a baixa votação obtida por ambas: Nicoli Stefani Bach Raspe (nenhum voto)
Marinez Borges Fraga (dois votos).
Num. 42862758 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:36:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113360523900000041837307
Número do documento: 22013113360523900000041837307

No perfil de Marinez Borges Fraga, denotam-se pouquíssimas publicações,
a mais recente de 28/3/2020, referente à mudança de foto do perfil, evidenciando que não
realizava interações na referida rede social, ou a utilizava muito pouco, podendo ser
justificada, assim, a ausência de propaganda eleitoral na rede social.

Por sua vez, da análise do perfil de Nicoli Stefani Bach Raspe, constata-se
que a candidata era ativa nas redes sociais, a qual, à época da campanha, foi utilizada
para publicações pessoais e, inclusive, para propaganda eleitoral.

Note-se que nenhuma publicação de cunho político foi elaborada pela própria
candidata. Houve tão somente o compartilhamento de posts publicados pelo PTC –
Partido Trabalhista Cristão e pela Vice-Candidata à Prefeita, apoiando o partido em geral,
no qual Nicoli se inclui.

Ao ser questionada sobre o fato de não solicitar especificamente votos para si
na rede social, ou fazer propaganda de sua candidatura, esclareceu que preferiu não se
expor no seu perfil, por ser particular e entender que a realização de campanha é assunto
público.

Coadunado com as demais provas juntadas à contestação, esse fato não é
suficiente para comprovar a alegada fraude à cota de gênero.

Em relação aos depoimentos da testemunha e da informante, como já
exposto, apenas indicam pouco empenho das candidatas na campanha eleitoral, mas não
trouxeram nenhum elemento capaz de se inferir qualquer existência da fraude decorrente
de abuso de poder na formação da chapa proporcional.

Ambas informaram que não enxergam a casa das candidatas de suas casas,
além de a testemunha Ivo afirmar “ter ouvido falar”, mas não presenciar de fato as
situações expostas.

Embora haja indícios de que Nicoli Stefani Bach Raspe tenha desistido de
sua candidatura, também não foi demonstrado de forma inequívoca pela investigante a
data em que ocorreu o fato, se antes de encerrado o prazo para substituição dos
candidatos pelo partido, que se deu até 26/10/2020.

Do que consta, a candidata foi contratada pela BRF em 16/10/2020, tendo
elaborado Termo de Afastamento de suas funções laborais em 22/10/2020, conforme
reconhecimento de firma ao final do documento (ID 405455660), o que demonstra,
apenas, que, na mencionada data, Nicoli Stefani Bach Raspe ainda pretendia ser
candidata e realizar campanha.

A não entrega efetiva do Termo de Afastamento à empregadora não
evidencia, mais uma vez, a intenção inequívoca do partido em fraudar a cota de gênero,
mas temor da candidata de perder o emprego recém conquistado.

Além desses fatos, é pacífico na jurisprudência que a pouca votação ou
próxima a zero, por si só, não é suficiente para se concluir que a candidatura é
fraudulenta. Idêntico raciocínio se aplica aos parcos investimentos financeiros realizados,
eis que cada candidato tem o direito de escolher como deseja conduzir sua campanha
Num. 42862758 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:36:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113360523900000041837307
Número do documento: 22013113360523900000041837307

eleitoral.

Assim já decidiu este Tribunal:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ABUSO DE PODER. FRAUDE. REGISTRO. CANDIDATURA FICTÍCIA. NÃO
PREENCHIMENTO DA COTA DE GÊNERO.

[...]

4 - A existência de fraude no lançamento de candidaturas femininas deve estar lastreada
em prova robusta, inclusive da vontade deliberada de subverter a ordem jurídica, não
podendo ser presumida tão somente pela pífia votação e escassa movimentação de
recursos financeiros ou produção de material de campanha.

Recurso não provido.

(RECURSO ELEITORAL n 4269, ACÓRDÃO n 54774 de 09/07/2019, Relator JEAN CARLO
LEECK, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 16/07/2019)

A pequena quantidade de votos obtida e o gasto de campanha reduzido,
inobstante possam representar indício de fraude, não são provas suficientes para ensejar
a desconstituição de mandatos de candidatos eleitos.

Como bem demonstraram os recorrentes nas alegações finais (ID 40554216)
e nas razões do recurso (ID 40556766), até mesmo candidatos homens, lançado pela
Coligação investigante, obtiveram pouca votação.

Da mesma forma, a desistência tácita de participar do pleito, por motivos
íntimos e pessoais, não enseja um juízo de certeza sobre o intuito deliberado de burlar a
política afirmativa estabelecida no artigo 10, 3º, da Lei das Eleições, Lei nº 9.504/97.

Assim já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2016. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. AIJE. AIME. VEREADOR.
FRAUDE À COTA DE GÊNERO. INOCORRÊNCIA. FINALIDADE DE BURLAR A NORMA.
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97. CANDIDATURAS
FEMININAS FICTÍCIAS. PRECEDENTE. RESPE Nº 193–92 (VALENÇA/PI). ACÓRDÃO
REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº
30/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

3. O Tribunal a quo, em análise soberana do arcabouço fático–probatório dos autos,
reformou a sentença e julgou improcedente a AIJE ao fundamento de que "inexistem provas
robustas e indene de dúvidas de que se trata de candidaturas 'laranja' e/ou fictícias,
lançadas apenas para compor a cota de gênero exigida por lei". II – Necessidade de prova
robusta a ensejar a procedência da AIJE em virtude de fraude à cota de gênero – incidência
Num. 42862758 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:36:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113360523900000041837307
Número do documento: 22013113360523900000041837307

do princípio in dubio pro sufrágio;

4. Na linha da orientação firmada por este Tribunal no paradigmático caso do Município de
Valença/PI (REspe nº 193–92, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4.10.2019) acerca da
caracterização da fraude à cota de gênero, "a prova de sua ocorrência deve ser robusta e
levar em conta a soma das circunstâncias fáticas do caso", como a disputa de mulheres
com familiares próximos, sem notícia de animosidade política entre eles; atuação daquelas
em prol da campanha dos parentes ou de candidatos do sexo masculino; ausência de
despesas com material de propaganda; votação pífia ou zerada; reincidência em disputar
cargo eletivo apenas para preencher a cota; e fruição de licença remunerada do serviço
público – fatores que não foram cabalmente demonstrados na espécie.

5. Para a configuração da fraude a ensejar a desconstituição dos mandatos dos eleitos e a
invalidação dos votos atribuídos a todos os integrantes da chapa proporcional,
imprescindível prova robusta a demonstrar que os registros de candidaturas femininas
tiveram o objetivo precípuo de burlar o telos subjacente ao § 3º do art. 10 da Lei nº
9.504/97, que consiste em fomentar e ampliar a participação feminina na política, um dos
grandes desafios da democracia brasileira.

[...]

7. Os elementos delineados no acórdão regional não revelam que as desistências tenham
ocorrido mediante pressão ou motivadas por total desinteresse na disputa, mas devido à
falta de perspectiva de êxito das candidatas diante dos demais concorrentes;

8. "É admissível e até mesmo corriqueira a desistência tácita de disputar o pleito por
motivos íntimos e pessoais, não controláveis pelo Poder Judiciário, sendo descabido e
exagerado deduzir o ardil sem que se comprove má–fé ou prévio ajuste de vontades no
propósito de burlar a ação afirmativa" (AgR–REspe nº 2–64/BA, Rel. Min. Jorge Mussi,
acórdão pendente de publicação). Incidência da Súmula nº 30/TSE.

[...]

(Recurso Especial Eleitoral nº 060201638, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 175, Data 01/09/2020,
Página 0)

De fato, há evidências relativas à votação zerada, ausência de campanha em
redes sociais e desistência posterior, mas não restou comprovado que o lançamento das
candidaturas foi com o fim exclusivo de preenchimento ficto da cota de gênero.

Verificou-se, sim, a intenção tímida de efetiva participação na disputa
eleitoral, a exemplo da presença das candidatas em convenção partidária, reunião,
contratação de material gráfico pago com recursos próprios e a inocorrência de apoio
político a outros candidatos.

Desse modo, nem da prova testemunhal ou documental, nem dos
interrogatórios – seja isoladamente, seja em conjunto com os demais elementos –, pode-
se extrair juízo de certeza da alegada fraude.

As únicas certezas que os recorrentes conseguiram produzir nos autos é que
as candidata Nicoli não teve votos, sequer o próprio, e a candidata Marinez obteve
apenas 2 (dois); que Nicoli não formalizou perante a Justiça Eleitoral a desistência da
Num. 42862758 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:36:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113360523900000041837307
Número do documento: 22013113360523900000041837307

candidatura e que as candidatas não fizeram uso das redes sociais para veicular
propaganda própria.

Ressalte-se que, na decisão saneadora (ID 40546716), nada foi
convencionado a respeito da distribuição do ônus da prova, possibilidade instituída pelo
artigo 357, inciso III, do Código de Processo Civil, de modo que se aplica ao caso
concreto a regra geral prevista no artigo 373 do mesmo diploma:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão
de saneamento e de organização do processo:

[...]

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 ;

[...]

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à
maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da
prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá
dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo.

Competia à investigante, portanto, demonstrar, de forma robusta, que as
candidaturas de Nicoli Stefani Bach Raspe e Marinez Borges Fraga foram fictícias,
com o fim de fraudar a cota de gênero.

Os elementos trazidos aos autos pela Coligação investigante, repise-se, não
foram consistentes para demonstrar de forma robusta e inequívoca a fraude decorrente
de abuso de poder, que não se confunde com a eventual falta de empenho das
Num. 42862758 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:36:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113360523900000041837307
Número do documento: 22013113360523900000041837307

candidatas ou com a desistência tácita da candidatura, tampouco foram suficientes para
desabonar as provas trazidas pelos investigados à peça contestatória.

Com essas constatações, as provas não são robustas o suficiente para
demonstrar o ilícito e o incontroverso objetivo de burlar o mínimo de isonomia entre
homens e mulheres garantida pelo artigo 10, § 3º, da Lei 9.504/97, havendo apenas
indícios e presunções insuficientes para desconstituir os mandatos eletivos.

Em face do caráter indiciário da prova, prevalece o princípio do in dubio pro
sufragio, por meio do qual a expressão do voto popular merece ser prioritariamente
tutelada pela Justiça Eleitoral, em homenagem à soberania popular, fundamento da
República Federativa do Brasil, previsto no artigo 1º, inciso I e parágrafo único, da
Constituição Federal:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos:

I - a soberania;

[...]

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes
eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

Há se concluir, assim, inobstante a extrema relevância e importância da
política afirmativa prevista no artigo 10, §3º, da Lei das Eleições, que deve ser reformada
a respeitável sentença, a fim de julgar improcedente a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral – AIJE, diante da ausência de comprovação robusta de fraude decorrente de
abuso de poder no preenchimento do percentual de gênero.

DISPOSITIVO

Diante do exposto voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso,
para afastar o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos na origem e, por
consequência, a multa imposta, bem como para julgar improcedente a presente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral – AIJE.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

RELATOR
Num. 42862758 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:36:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113360523900000041837307
Número do documento: 22013113360523900000041837307

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo
para a interposição de recurso.

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600543-44.2020.6.16.0148 - Ouro Verde do Oeste -
PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL -
RECORRENTES: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO OURO VERDE DO OESTE PR -
MUNICIPAL, DOMINGOS JOSE DE LIMA, LEOSMAR JUNIOR SPERQUE, SILVANA CORREIA
SOARES, NICOLI STEFANI BACH RASPE, FELIPE EDUARDO CRISTINO DOS SANTOS,
ITAMAR LUIZ FERREIRA, MARINEZ BORGES FRAGA, NILTON VERGILIO DE OLIVEIRA,
JONAS THIAGO PASIEKA, JUCIELY APARECIDA ENZ TONIAL, VILSON SALVALAGGIO,
MARILU ZANATELI MARTINS, JOSE CARLOS SCHUARB, ADENILSON SOARES DA SILVA -
Advogados dos RECORRENTES: ELIANE ASSIS DE PAULA - PR0079672, LUIZ FERNANDO
CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, MAITE
CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A - RECORRIDA: EXPERIÊNCIA, TRABALHO E
COMPROMISSO COM SERIEDADE 11-PP / 25-DEM / 55-PSD - Advogados do(a) RECORRIDA:
RUY FONSATTI JUNIOR - PR0024841, CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - PR0083807

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 27.01.2022.

Recurso Especial Eleitoral nº 63184, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação: DJE - Diário
da justiça eletrônica, Volume , Tomo 192, Data 05/10/2016, Página 68/70
Recurso Especial Eleitoral nº 74789, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE -
Diário de justiça eletrônico, Tomo 161, Data 13/08/2020, Página 218- 225
ZÍLIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. Fl. 664.
Artigo 17, §2º e 32, IV, 'b' da Resolução TSE nº 23.608/19.
Num. 42862758 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:36:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113360523900000041837307
Número do documento: 22013113360523900000041837307